Tribunal: CARF
Processo: 15956.720054/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720054/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.796 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
VILLIMPRESS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
A CONSTITUIÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO E IRREGULAR
JÁ É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O DOLO QUE ATRAI A
APLICAÇÃO DO ART. 173 DO CTN.
O dolo caracteriza-se pela intenção deliberada de se recolher menos tributos de
forma ilegal. Assim, o prazo decadencial a ser observado é o previsto na regra
geral contida no Art. 173 do CTN.
A ALEGAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL DEVE SER COMPROVADA. NÃO
SENDO
FACTÍVEL
A
SUA
APRECIAÇÃO
POR
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS OU TENTATIVAS VÃS DE DESVINCULAR A AUTUAÇÃO
PARA CONTRIBUINTE QUE FOI DESCONSIDERADO.
O Sujeito Passivo de fato é a RECORRENTE PRINCIPAL, o registros dos
colaboradores nas empresas optantes pelo SIMPLES, ao invés de caracterizar
erro material, implica, isto sim, na tentativa de se ludibriar o fisco visando a
obtenção de vantagens ilícitas.
NÃO
INOVAÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS INAPTAS A AFASTAR AS RAZÕES DE DECIDIR DA 1a
INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 57 DO RICARF
Quando o recorrente repete as alegações já exaustivamente enfrentadas pela
DRJ, não acrescentando nenhum fato ou elemento novo, nem tão pouco
inovando em sua argumentação, estando o relator de acordo com a decisão da
1a Instância, aplica-se o §3o do Art. 57 do RICARF, mediante a transcrição do
voto vencedor da DRJ. Recurso negado.
Recurso voluntário .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários interpostos pela contribuinte e pelos responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720054/2012-15
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-43.122
- 9a Turma da DRJ/RPO de 17 de julho de 2013 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 2499/2573)
Em 11/12/2012 foi lavrado auto de infração - AI DEBCAD N° .37336.644-2 -
referente à contribuição da empresa sobre os valores pagos a segurados empregados e
contribuintes individuais (20%), ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT (segurados empregados) 1 e 2% e valores não declarados em GFIP.
Foi constatada a existência de um Grupo Econômico de Fato e Irregular composto
por marido, esposa, sogra, filhos e empregados de confiança que também figuraram como sócios
administradores, os quais sob a batuta do casal sócio da Autuada, atuavam como um Grupo
Econômico de Fato, que apresentou irregularidades na sua constituição, tendo em vista que
lançou mão de artifícios para omitir, impedir, mascarar e dificultar a identificação de seus
verdadeiros sócios e controladores, com o claro objetivo de se eximir ilegalmente do pagamento
das contribuições previdenciárias ou de suprimir os meios legais de sua cobrança. Tal
constatação foi possível a partir das seguintes provas e conclusões juntadas aos autos:
Na comparação entre as receitas brutas auferidas e os gastos com os trabalhadores,
verificou-se uma flagrante desproporção, sendo que as despesas das empresas optantes
pelo Simples quase exclusivamente às suas folhas de pagamento.
A contabilidade digital apresentada pela Autuada e demais empresas do Grupo
Econômico de Fato e Irregular, noticia claramente a centralização da administração dos
recursos e o comando de tudo pela Autuada, configurando a existência de um caixa
único pelo adiantamento de verbas pela autuada para pagamento de despesas
específicas, das outras integrantes do grupo. Além do mais, os arquivos digitais foram
gerados sempre pela mesma pessoa física.
A Autuada utiliza na realização dos seus serviços, uma automóvel marca Fiat Doblo,
placa DKB-1316, município Ribeirão Preto/SP, que é de propriedade da empresa Lux
Dei Administradora de Bens e Participações S/A, a qual faz parte do Grupo Econômico
de Fato e Irregular.
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

Na procura sobre informações na Internet, sobre a Autuada e demais empresas que
fazem parte do Grupo Econômico de Fato e Irregular constatamos que existe apenas um
site(www.villimpress.com.br) em nome da Autuada onde encontra-se declarado que o
Sr.Vilibaldo Faustino Junior e a sua esposa a Sra. Rosana Costa Faustino, são os
fundadores e administradores do Grupo Econômico de Fato e Irregular (Complexo
Gráfico Villimpress).No menu Empresa no título Evolução(fls 346) está expressamente
confessada não apenas a existência do Grupo Econômico, mas também a administração
única.
Todos os empregados das empresas feed back fotolitos ltda-epp, joão david bichuette
promoção de vendas-me e grafica e editora villigraf ltda-epp trabalhavam para atender
aos mandamentos e interesses econômicos da autuada e utilizavam os mesmos
uniformes da autuada
As pessoas indicadas para atender à fiscalização de todas as empresas intimadas foram
as mesmas;
Os instrumentos públicos e procurações das empresas intimadas juntados constam
sempre as mesmas pessoas;
A maioria das empresas encontravam-se sediadas no mesmo imóvel, ou nas
proximidades, ou em imóveis pertencentes à autuada ou seus sócios e não há distinção
entre os espaços ocupados e as atividades exercidas pelas diversas empresas, e nem tão
pouco possuem patrimônio próprios;
A empregada registrada nas empresas FEED BACK FOTOLITOS LTDA EPP E
GRAFICA E EDITORA VILLIGRAF LTDA EPP, é apresentada no vídeo institucional
como supervisora de pré-impressão da VILLIMPRESS;
Há dependência econômica comprovada entre AUTUADA e demais empresas e
subordinação destas à AUTUADA e a folha de pagamento encontra-se concentrada nas
empresas optantes pelo Simples;
Evidenciou-se assim, conclui a fiscalização, o intuito doloso da Autuada em criar
um Grupo Econômico de Fato e Irregular, única e exclusivamente para se eximir ilegalmente do
pagamento de tributos , suprimir os meios legais de sua cobrança e escapar aos olhos do Fisco,
com a participação de várias empresas enquadradas no Simples exclusivamente para alocar a
quase totalidade dos trabalhadores nestas empresas, sonegar a contribuição previdenciária e
assim conseguir, de forma dolosa, diminuir os custos e dificultar a identificação de seus
verdadeiros sócios e controladores.
São solidariamente responsáveis, entre si, pelo crédito previdenciário as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como os atuais sócios, a seguir
relacionados:
-Pessoas Jurídicas: FEED BACK FOTOLITOS LTDA-EPP, JOÃO DAVID
BICHUETTE PROMOÇÃO DE VENDAS-ME , GRAFICA E EDITORA VILLIGRAF
LTDA-EPP , RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA LTDA e LUX DEI
ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES S/A.
-Pessoas Físicas(sócios): Vilibaldo Faustino Junior, Rosana Costa Faustino, João David
Bichuette, Otair Vieira, Vilibaldo Faustino Neto e Melina Costa Faustino.
Diante dos fatos encontrados foi determinada a Exclusão de Ofício do
SIMPLES FEDERAL e NACIONAL as Villimpress Ind. Com. Gráficos Ltda , Feed
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

Back Fotolitos Ltda-EPP,MPFD, João David Bichuette Promoção de Vendas-ME e
Gráfica e Editora Villigraf Ltda-EPP(transformada em João David Bichuette.
Aplicou-se a multa mais benéfica no período de 01/2007 a 11/2008. A
partir de 12/2008 foi aplicada a multa de oficio estabelecida pelo inciso II do art. 44 da
Lei 9.430/96(150%), instituído pela Lei 11.941/09 que alterou a Lei 8.212, de
24/07/1991.
Identificou-se a ocorrência de fatos que, EM TESE, configuram o CRIME
DE SONEGAÇÃO, FRAUDE e SIMULAÇÃO, previsto nos artigos 71 e 72 da Lei
n°.4502/1964, razão pela qual serão estes fatos obj etos de REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS - RFFP, com comunicação à autoridade competente para
providências cabíveis.
O Auto de Infração lavrado foi consolidado com os débitos descritos no
quadro abaixo:
Valor atualizado:
577.409,49
Juros:
. 288.102,28
Multa de ofíçio:
299.803,15
Multa de mora:
48.656,64
Total:
1.213.971,56
Impugnação Responsáveis Solidários (fls 2674/2688)
Inconformados, os Responsáveis Solidários apresentaram impugnação em
comum, por meio de procurador legalmente constituído, em 18/01/2013, na qual, em síntese,
alegam que:
1. Devido ao exíguo prazo para apresentação de defesa protesta pela juntada
posterior de provas aptas a afastar a responsabilidade solidária identificada
pela fiscalização;
2. Os impugnantes não cometeram nenhuma infração à legislação
previdenciária que justifique a sua sujeição passiva solidária;
3. A distinção da personalidade jurídica das sociedades pertencentes ao
mesmo grupo advém da liberdade de contratação (CF; art. 170). Dessa
forma, os indivíduos são livres para contratar sociedades que se
conformem às demais normas regentes da atividade econômica,
escolhendo, ainda, as formas de relacionamento entre as sociedades por
eles constituídas para fins lícitos. Sendo assim, as relações jurídicas
travadas por uma sociedade não interferem na esfera jurídica das outras
sociedades do mesmo grupo, logo crédito previdenciário levantado no auto
de infração originário do presente processo não é de sua responsabilidade.
4. A autuada principal manteve relacionamento com outras empresas, ora
impugnantes, entretanto, lastreados em CONTRATOS DE MÚTUO e
absolutamente dentro dos parâmetros legais.
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

5. Não há, entre os impugnantes, interesse comum (mesmo que simulado
como pretende o fisco) com a autuada a justificar a solidariedade com
fulcro no art. 124, I do CTN, relativamente a todo e qualquer fato gerador
realizado.
6. Deve ser excluída, também, a sujeição passiva das pessoas físicas, ora
Impugnantes, na condição de responsáveis, diante da ausência de
demonstração do interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal e da ausência de prova da atuação dolosa
dos sócios, que com seus procedimentos teriam agido com excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto;
7. O termo de Sujeição Passiva é nulo, dado que não ficou provado o
interesse comum dos Impugnantes, pois se tratava de contrato de mútuo,
na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal e também,
porque o artigo 124, I, do CTN, trata da solidariedade quanto ao
pagamento do crédito tributário, ou seja, em caso de impossibilidade de
cumprimento da obrigação tributária de parte da autuada, devedora
originária VILLIMPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICOS
LTDA, fato que não se confunde com a transferência da responsabilidade
tributária a terceiros, tratado pelo artigo 135;
Impugnação Responsável Principal (fls 2704/2716);
Na mesma data, o Sujeito Passivo Principal, ora RECORRENTE, juntou
impugnação nos seguintes termos:
1. Que não cometeu nenhuma infração à legislação previdenciária;
2. Em sede preliminar argui pela NULIDADE do lançamento devido a erro
na identificação do Sujeito Passivo, posto que a totalidade dos
colaboradores identificados no processo, efetivamente, não mantinham
vínculo empregatício com a RECORRENTE;
3. Todos os colaboradores, de fato e de direito, prestavam serviços àquelas
empresas, sem qualquer interveniência da autuada;
4. O fato de existir procuradores investidos de poderes para gerir e
representar várias empresas, inclusive, a autuada, não autoriza transmudar
uma realidade fática, qual seja, transferir um empregado de uma empresa
onde se encontra devidamente registrado para outra;
5. A autuada está providenciando a documentação necessária à comprovação
de suas alegações, a qual, no prazo para apresentação da impugnação não
foi possível, em razão do grande número de papéis e em razão de se tratar
de anos-calendários já distantes.
6. Esse conglomerado de empresas não poderá ser tratado como "Grupo
econômico de fato irregular", já que todas as empresas tem personalidade
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

jurídica própria com inscrição regular no CNPJ/MF desenvolvendo
normalmente suas atividades comerciais, honrando seus compromissos e,
inclusive, recolhendo normalmente os tributos e contribuições devidos;
7. Considerando esse conjunto circunstancial, o fisco haveria que adicionar a
receita auferida em cada uma das empresas envolvidas aos empréstimos
contraídos mediante mútuo, e aí, se fosse a hipótese, apurar omissão de
receitas com vistas a suportar os gastos inclusive com folhas de
pagamento, mas nunca remanejar em desfavor da autuada esses gastos
com pessoal e sobre referidos gastos lançar encargos previdenciários como
fez o fisco;
8. Não há no lançamento ora questionado, elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito previdenciário que, portanto, não
pode prosperar, razão pela qual deve ser cancelado;
Acórdão (fls.2728/2737)
No Acórdão recorrido consta decisão, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual a menos que se demonstre a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar para fins de
lançamento do crédito tributário, os atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo
tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da
substância sobre a forma.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO OU DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO.
O Grupo Econômico pode ser de Fato ou de Direito, exigindo-se na primeira hipótese a
comprovação dos requisitos fáticos que demonstrem estarem as empresas sob a direção,
controle ou administração comum e na segunda, além da existência de empresas
controladora e controladas, também as convenções na qual as sociedades se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar
de atividades ou empreendimentos comuns.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente pelos
tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou aos estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciência do Acórdão dada em 19/08/2013 (fls. 2750/2762) para todos os
Responsáveis, Principal e Solidários.
Recurso Voluntário – Responsáveis Solidários (fls.2768/2786)
Irresignado os Sujeitos Passivos Solidários interpuseram Recurso Voluntário em
20/09/2013 com as seguintes alegações e fundamentos:
1. O crédito tributário ora guerreado não é de sua responsabilidade;
2. A Empresa Lux Dei e seus respectivos sócios, Vilibaldo Faustino Neto e
Melina Costa Faustino, sempre teve sua sede localizada a 8 Km das outra
empresas arroladas e não possui nenhum vínculo, seja contábil ou do
corpo funcional, com a principal devedora, além de exercer atividade
diferente prestando serviços para diferentes empresas e que nenhum de
seus bens é proveniente da VILLIMPRESS;
3. O veículo FIAT Doblô de propriedade da LUX DEI e utilizado pela
VILLIMPRESS, foi algo momentâneo e trata-se de um empréstimo do
sócio da LUX DEI, filho do sócio da VILLIMPRESS, para auxiliá-lo em
um momento de elevada demanda de serviços, e nenhum funcionário da
LUX DEI conduziu o veículo a serviços da VILLIMPRESS;
4. As procurações existentes da LUX DEI eram direcionadas aos pais dos
sócios subscritores, pois tratava-se de uma empresa familiar que no seu
início possuía os pais e filhos como sócios, porém tais procurações foram
revogadas em julho de 2011;
5. Nenhum do sócios da LUX DEI possui vínculo com a VILLIMPRESS;
6. A empresa João David Bichuette Promoção de Vendas (JDB) era utilizada
pela VILLIMPRESS apenas para prestar alguns serviços (revistas e
jornais). Possuía sede em endereço diverso, com instalações independentes;
7. Nenhum funcionário da JDV exercia a profissão de “PROFISSIONAL DE
GRÁFICO”, e sim jornalistas, diagramadores, vendedores de anúncio, etc.
Todos os seus clientes adviam de anúncios;
8. A Empresa Villigraf é especializada em embalagens, corte, vinco, cartucho
e dobras, e terceirizou alguns serviços para a AUTUADA, mas trabalha
com outros clientes e possuía endereço diverso da AUTUADA. Embora
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

não tenha sido encerrada, a empresa está inativa, sem faturamento, já mais
de 01 ano;
9. A Empresa Feed Back atua na confecção de filmes, cópias coloridas e
preto e branco, impressão digital, diagramação e tratamento de imagens,
dentre outros. Encontra-se encerrada. Possuía endereço em local diverso
da AUTUADA e tinha outros clientes além da VILLIMPRESS;
10. A VILLIMPRESS sofreu um incêndio no ano de 2006 e teve que
terceirizar alguns serviços à RIBERPRESS. No período fiscalizado não
possuía funcionários e tinha outros clientes, além da VILLIMPRESS.
Maninha sede em endereço diverso da VILLIMPRESS;
11. As empresas recorrentes não faziam parte de um mesmo conglomerado
físico – predial, muito menos de um grupo econômico de fato;
12. Apesar de algumas empresas localizarem-se próximas umas das outras,
todas possuíam instalações próprias e independentes, contratos com outros
clientes e fornecedores, funcionários, atividades econômicas e objetivos
sociais diversos;
13. Na época dos fatos, à exceção da empresa LUX DEI, os sócios da autuada
tiveram relações comerciais com as recorrentes, porém de forma lícita e
fundamentada em documentação hábil e idônea, em especial na
transferências de numerários em CONTRATOS DE MÚTUO.
14. O fato dos mesmos procuradores estarem investidos de poderes para gerir
e representar várias empresas não pode transmudar uma realidade fática,
qual seja, transferir um empregado de uma empresa para outra;
15. Os RECORRENTES não tinham interesse no fato gerador da obrigação
principal, portanto inaplicável o Art. 124 do CTN para a sua
responsabilização;
16. Não houve prática de atos com excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatutos por parte dos RECORRENTES, que se
subsumiria ao Art. 135 do CTN, nem tão pouco eles se enquadram nas
pessoas elencadas pelo Art. 134 do mesmo diploma legal;
17. Em relação às pessoas físicas, a responsabilidade também deve ser
afastada, uma vez que não há demonstração de interesse comum na
constituição do fato gerador da obrigação principal e nem prova de atuação
dolosa dos sócios;
18. A competência para imputar a responsabilidade a terceiro e redirecionar a
cobrança através da Execução Fiscal é exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Nacional, portanto o Termo de Sujeição Passiva padece de
flagrante nulidade por ter sido lavrado por pessoa incompetente (Decreto
70.235/72, Art. 59, I);
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

19. Protesta pela juntada posterior de documentos;
Finaliza, pedindo que seja decretada a insubsistência da sujeição passiva solidária
de todos os recorrentes.
Recurso Voluntário Devedor Principal (fls.2791/2802)
Ato contínuo, em 26/09/2013 foi juntado aos autos RECURSO VOLUNTÁRIO
do devedor principal, ora RECORRENTE, em que alega o que se segue:
1. Em sede preliminar, alega decadência do lançamento, pois as contribuições
previdenciárias cobradas referem-se aos anos-calendários 2007 e 2008,
sendo que houve pagamento antecipado dos tributos (AI em 11/12/2012),
e o fisco não provou a ocorrência de qualquer ação ou omissão que
caracterizasse a prática das infrações previstas nos arts. 71,72 e 73 da Lei
no 4.502/64, encontra-se o presente AI abarcado pelas regras do
lançamento por homologação (Art. 150, §4o do CTN), portanto constam
decaídos os créditos relativos aos períodos de 01 a 11/2007;
2. Ainda em sede de preliminar, argumenta pela nulidade do lançamento
devido a erro material relativo a identificação incorreta do Sujeito Passivo;
3. Impossibilidade da aplicação concomitante da multa de mora e da multa de
ofício aplicadas sobre as contribuições previdenciárias, devendo ser
aplicado o princípio da consunção (junta jurisprudência da CSRF – fl.
2799);
4. No mérito, inicia por argumentar que a RECORRENTE mantinha
relacionamentos lícitos (lastreados por contratos de mútuo) com outras
empresas e que é injusto transferir a responsabilidade dos vínculos
empregatícios destas empresas para ela;
5. Destaca que todos os empregados relacionados não prestavam serviços
para a RECORRENTE;
6. A RECORRENTE apresenta documentação neste ato comprovando que o
crédito tributário questionado é indevido, uma vez que houveram
recolhimentos previdenciários pelas empresas detentoras dos vínculos
empregatícios constantes do procedimento fiscalizatório;
7. A fiscalização desconsiderou os gastos ocorridos nas empresas
consideradas responsáveis solidárias, sob o argumento de que as suas
receitas eram inferior aos mesmos, porém olvidou-se de considerar os
recursos repassados pela RECORRENTE a título de mútuo (fls. 387/429 e
fls. 1.854/1.862) e que foram devolvidos como se comprova (fls. 1.924,
1.931 e 1.948 e seguintes do processo);
8. jamais esse conglomerado de empresas poderá ser tratado como "Grupo
econômico de fato e irregular", já que todas as empresas tem personalidade
jurídica própria com inscrição regular no CNPJ/MF, desenvolvendo
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

normalmente suas atividades comerciais, honrando seus compromissos e,
inclusive, recolhendo normalmente os tributos e contribuições devidos;
9. Protesta pela juntada posterior dos documentos que, no prazo para a
apresentação desta peça, não conseguiu reunir, mormente, em razão de se
tratar de ano-calendário já distante;
Finaliza por requerer o provimento do apelo recursal para determinar o
cancelamento do lançamento efetivado através do auto de infração ora atacado, por total
insubsistência.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.

Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, ser conhecidos.
Inicialmente procedo com a análise do RECURSO VOLUNTÁRIO interposto
pela RECORRENTE, responsável principal, em seguida, passo ao dos responsáveis solidários,
uma vez a decisão do primeiro impactará a do segundo.
RECURSO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ter ocorrido decadência parcial
dos lançamentos previdenciários lavrados (ano calendário 2007) pela regra do Art. 150,§4o, uma
vez que tratam-se de lançamentos por homologação que tiveram pagamento antecipado, e não há
provas nos autos que caracterizem a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Contudo, a justificativa primeira para a lavratura do auto de infração questionado
é justamente a ocorrência de dolo, o que obriga que a avaliação da ocorrência de eventual
decadência ocorra na análise do mérito.
Também, alega que há nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo. Mais uma vez, tal questão está no cerne do relatório de fiscalização, devendo também
ser apreciado juntamente com o mérito.
Finalmente, pugna pela impossibilidade da aplicação concomitante da multa de
mora e da multa de ofício aplicadas sobre as contribuições previdenciárias.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

Neste ponto há uma confusão, pois, conforme discriminado na fl. 2577 dos autos,
a distinção das multas de ofício e de mora se deve ao fato de ter-se aplicado a multa menos
severa nos períodos fiscalizados, assim quando mais benéfico ao contribuinte foi afastada a
multa de ofício e aplicada a multa de mora nos termos da Lei 11.941/09 c/c art. 106, II do CTN.
Portanto, não há que se falar em concomitância de multas de ofício e de mora. Sem razão, neste
ponto, a RECORRENTE.
No Mérito
Quanto ao mérito, a RECORRENTE tenta comprovar a inexistência do Grupo
Econômico de Fato e Irregular apontado pela fiscalização, porém as alegações recursais carecem
de suporte probatório.
Embora tenha solicitado permissão para juntada posterior de provas, tal
solicitação nunca foi efetivamente encaminhada, e nem quais espécies de provas e fatos desejava
comprovar foram formalmente indicados, restando preclusa tal pretensão.
Cita-se como exemplo a menção exaustivamente repetida sobre a existência de
Contratos de Mútuos que justificariam as receitas das empresas solidárias. Porém, tais contratos
não constam nos autos, ao contrário, o que consta nas folhas mencionadas são espelhos de
lançamentos contábeis a título de “adiantamento a fornecedor”.
Ainda, que se aceitasse tais lançamentos como prova da existência de um eventual
contrato de mútuo, carece de se explicar a justificativa e motivação de tais contratos e qual a
remuneração percebida pela mutuante, uma vez que não é crível que empresas distintas realizem
contratos de mútuo de forma gratuita e informal.
Acrescenta-se que eventuais contratos, se de fato existirem, não são suficientes
para afastar todo o conjunto probatório juntado pela fiscalização, neste ponto vale destacar
trecho do voto da 1a Instância julgadora:
No presente caso, a análise recai sobre a possível existência do Grupo Econômico de
Fato e, como se vê, a constatação da existência do grupo econômico, está relacionada a
outros fatos, que não a constatação de que os trabalhadores estariam, ou não,
devidamente registrados como empregados em uma das empresas.
Assim, é equivocado o entendimento de que não se pode falar em grupo econômico ou
na atribuição da responsabilidade tributária à Villimpress por que os trabalhadores
estavam registrados como segurados empregados de outras empresas.
Quanto à tese de que o regular registro dos trabalhadores como empregados de outras
empresas obsta a atribuição da responsabilidade à autuada, já foi visto que para fins do
lançamento tributário, particularmente no presente caso para a definição do sujeito
passivo, a situação formalizada não prevalece quando constatada realidade fática
diversa.
Assim, conforme já exposto, tanto a caracterização do Grupo Econômico de Fato,
quanto à vinculação de fato à autuada, dos trabalhadores formalmente registrados como
empregados de outras empresas, ficam condicionados à comprovação dessas situações e
nesse particular, a autoridade lançadora traz extenso rol de elementos para dar
sustentação às suas imputações. Estes elementos já foram mencionados no Relatório que
precede o presente Voto.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

As impugnantes questionam alguns desses elementos probatórios, alegando, por
exemplo, que o ordenamento jurídico não veda a outorga de procurações, como as que
conferem poderes aos sócios e ao gerente da autuada para administrar as demais
empresas.
Porém, a constatação de que esse fato não é vedado por lei não tem o condão de
chancelar a conduta da autuada e das demais empresas, vez que não se tem como
relevante a licitude ou não de determinado ato praticado, mas, em um contexto fático
mais amplo, a situação verificada em relação aos trabalhadores formalmente vinculados
às empresas optantes pelo Simples e a vinculação das empresas para definição do grupo
econômico.
É verdade que esse elemento – as procurações outorgadas por outras empresas aos
sócios e ao gerente da autuada - ao ser tomado de forma isolada, além de não
representar qualquer ilicitude, não é suficiente para fundamentar a atribuição da
responsabilidade tributária à autuada nem para se concluir pela existência do grupo
econômico.
Mas é certo que levado em conta com todo o conjunto probatório apresentado nos autos,
esse mesmo elemento relativo às procurações outorgadas, revela a existência do grupo
econômico de fato e irregular, o encabeçamento desse grupo pela autuada e a real
vinculação com a autuada dos empregados formalmente admitidos pelas empresas
optantes pelo Simples.
Não há como dar razão à alegação de que não havia interferência da autuada nas
atividades das demais empresas ou nos trabalhos dos segurados formalmente registrados
como empregados dessas empresas.
A fiscalização colheu prova consistente para dar suporte às imputações realizadas.
Nesse sentido, trouxe aos autos documentos comprovando que todos os trabalhadores,
indiferente de quem fosse sua empregadora formal, estavam a serviço da Villimpress.
Assim, conforme as provas dos autos, vê-se que nos crachás das trabalhadoras
registradas como empregadas de outras empresas constava a identificação da
Villimpress, que os trabalhadores de todas as empresas desenvolviam suas atividades no
“Complexo Gráfico Villimpress”, usando todos os mesmos uniformes da Villimpress.
Também foi demonstrado que serviços como a geração de arquivos digitais de todas as
empresas ficava a cargo da mesma pessoa, as atividades relacionadas à área de recursos
humanos de todas as empresas eram centralizadas na mesma pessoa, as intimações
encaminhadas a todas as empresas eram recebidas pela mesma pessoa, os
procedimentos fiscais junto a todas as empresas foram acompanhados pela mesma
pessoa, as informações e os esclarecimentos referentes a todas as empresas eram
prestados pela mesma pessoa.
Todos esses fatos apurados pela fiscalização não foram contraditados pelas impugnantes
e se prestam a evidenciar a subordinação dos trabalhadores à autuada, e que o liame
existente entre as diversas empresas vai além das relações normais observadas no
universo empresarial, deixando nítida a existência de administração comum, de
atividades interligadas e de objetivos comuns, elementos que, conforme visto,
caracterizam o grupo econômico de fato.
As procurações outorgadas por todas as empresas aos sócios e ao gerente da autuada,
conferindo-lhes vastos poderes para representá-las, e a insuficiência de receitas das
empresas optantes pelo Simples para arcar com os gastos com a folha de pagamento
somada às transferências de valores feitas pela Villimpress para cobrir essas despesas,
são fatores que não só reforçam a existência do grupo econômico de fato, como
demonstram também que este rupo era encabeçado pela Villimpress e seus sócios.
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

Pelo que se expôs, restou comprovado que: (1) os trabalhadores formalmente
registrados como empregados das empresas optantes pelo Simples sempre estiveram
diretamente subordinados à autuada, tendo sido essa situação considerada para fins de
definição do contribuinte e o decorrente lançamento do crédito tributário; (2) a autuada
e as demais empresas relacionadas pela fiscalização compõem um grupo econômico,
fato que embasa a atribuição da responsabilidade solidária às demais empresas.
Uma vez feitas estas considerações, passa-se a análise da alegada decadência e da
nulidade do lançamento por erro de identificação do sujeito passivo:
1. Em relação a decadência alegada, não há como ser reconhecida, pois a
simples constituição do grupo econômico de fato e irregular já é suficiente
para caracterizar o dolo, motivado pela intenção de se recolher menos
tributos de forma ilegal. Assim, o prazo decadencial a ser observado é o
previsto na regra geral contida no Art. 173 do CTN, o que afasta a
pretensão neste ponto;
2. Quanto ao vício material alegado, também não há como prosperar, pois o
Sujeito Passivo de fato é a RECORRENTE PRINCIPAL, o registros dos
colaboradores nas empresas optantes pelo SIMPLES, ao invés de
caracterizar tal erro, implica, isto sim, na tentativa de se ludibriar o fisco
visando a obtenção de vantagens ilícitas.
RECURSO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Em que pese a tentativa de se afastar a responsabilidade dos sujeitos passivos
solidários, os RECORRENTES não juntaram provas que comprovem as suas alegações, o que
devia ser feito na interposição da impugnação.
Portanto, resta a análise da questão de direito envolvida nesta responsabilização,
inclusive no que tange a competência da autoridade tributária. Neste ponto, em conformidade
com o Art. 57, §3o do RICAF, adoto as motivações do voto do acórdão recorrido, o qual
transcrevo a seguir:
Da competência da autoridade fiscal para a definição do sujeito passivo:
Quanto à competência da autoridade fiscal para realizar o procedimento em questão,
deve restar consignado que a autoridade administrativa possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria
essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos
atos e fatos.
A questão gravita - antes da análise de qualquer permissivo legal – em torno dos
Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Nos termos do artigo 142 do CTN, compete privativamente à autoridade administrativa
a identificação do sujeito passivo. Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei n°
8.212/91, atribui ao órgão fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais ali previstas.
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

Tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
Da desconsideração do ato ou negócio jurídico para fins de lançamento do crédito
tributário:
É certo que as pessoas físicas e jurídicas, ao encontrarem-se diante de vários caminhos
lícitos, podem optar por aqueles que lhes sejam mais vantajosos. O ordenamento
jurídico permite que as empresas mantenham relações de cunho comercial das mais
variadas formas. Este espaço de escolha é um traço de identificação do Estado de
Direito vigente e decorre da premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a
opção que lhe implique em maior ônus fiscal. A legalidade consagrada pelo artigo 5o., II
da Constituição Federal respalda a liberdade na condução das atividades negociais.
No entanto, esta liberdade de escolha não é ilimitada, existindo parâmetros traçados
pelo ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade verificada quando se
extrapolam esses limites, que deve a fiscalização se pautar quando atribui a
responsabilidade pelos tributos apurados a sujeito diverso daquele que seria responsável
à luz das formalidades com as quais se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
Não cabe ao agente fiscalizador impor aos fiscalizados uma vedação ao exercício do
direito de livre condução de seus negócios, inclusive no que se refere a relações de
cunho empresarial estabelecidas, mas apenas apurar a ocorrência de eventuais situações
de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em consideração quando da
aplicação da legislação e do lançamento do crédito tributário.
Da responsabilidade solidária dos integrantes do grupo econômico:
Quanto ao grupo econômico, enquanto a autuada nega sua existência, os responsáveis
solidários a admitem, asseverando, contudo, que sua simples caracterização não é
suficiente para a imputação da responsabilidade solidária a todas as empresas que o
integram.
Ainda sem adentrar na análise dos fatos, por hora pode-se afirmar que a imputação da
responsabilidade solidária a todas empresas integrantes do grupo econômico encontra
amparo no artigo 30, IX da Lei n° 8.212/91, o qual não impõe a ocorrência de qualquer
outro requisito legal, apenas a existência do grupo econômico, seja ele de qualquer
natureza.
E também não se pode acolher o argumento de que a mera previsão legal para a
atribuição da responsabilidade solidária não seja suficiente, já que o artigo 30, IX da Lei
n° 8.212/91 representa dispositivo legal em plena vigência e o seu questionamento
caracteriza argüição de inconstitucionalidade da Lei.
A respeito, não cabe à Administração Pública deixar de aplicar a legislação vigente,
pois, toda atividade administrativa passa-se na esfera infra-legal e as normas jurídicas,
quando emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção de
constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade.
A atribuição dos julgadores da esfera administrativa está limitada a afastar a aplicação
apenas de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico, nos termos
dispostos na Portaria RFB 10.875, de 16 de agosto de 2007 (publicada no DOU
24/08/2007) em seu artigo 18 e no Decreto n° 70.235/72, artigo 26-A, introduzido pela
Medida Provisória n° 449/2008.
Assim, conclui-se por hora que: (1) a fiscalização dispõe de competência para
identificar o sujeito passivo da obrigação tributária e (2) as empresas integrantes do
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720054/2012-15

grupo econômico, por expressa disposição legal, respondem solidariamente pelo crédito
tributário lançado.
Da existência do grupo econômico e da vinculação de fato dos empregados no caso
concreto:
As empresas Feed Back, João David e Graf Ed Villigraf, efetuaram os recolhimentos de
suas respectivas contribuições enquadradas nos regimes tributários simplificados, sendo
que, caso as atividades desenvolvidas por essas empresas fossem realizadas pela
autuada (como de fato entendeu a fiscalização), não receberiam o tratamento inerente a
este regime tributário (sem dúvida vantajoso, nos te:
Da responsabilidade pessoal das pessoas físicas:
Quanto à responsabilização solidária imputada aos sócios e ao gerente do grupo, restou
comprovado que essas pessoas físicas conduziram os negócios irregularidades
praticados e nessa situação, o CTN prevê em seu artigo 135, III que a responsabilidade
pessoal deve ser atribuída aos diretores, gerentes ou representantes da empresa, tendo
sido comprovado que a atuação dessas pessoas infringiu o ordenamento jurídico.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária atribuída a essas pessoas físicas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos recursos e voto por negar-lhes provimento em sua
integralidade. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 2824
DF CARF MF
Original